Tribunal: TJMT
Processo: 1034752-60.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034752-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE LIMA DUARTE - CPF: 622.578.891-34 (RECORRIDO), AGNY HELLEN RAMOS GOMES - CPF: 027.785.781-37 (ADVOGADO), EWELYN DA SILVA AMARAL - CPF: 050.039.751-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034752-60.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

BANCO BMG S.A.

Recorrido(s):

VERA LUCIA DE LIMA DUARTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento por empréstimo que não contratou. Comprovou que buscou solução administrativa através do PROCON, porém sem sucesso.

Não obstante a Recorrente tenha defendido a contratação, deixa a mesma de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Conforme consta nos documentos juntados, pode-se observar que o suposto contrato foi firmado em 18/08/2020, utilizando um RG emitido em 2003 (ID n° 121413528). No entanto, a recorrida possuía um novo RG desde 06/03/2019, sendo o documento juntado na inicial (ID 121413508).

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a SUSPENDER definitivamente as cobranças da conta/benefício da recorrida, bem como determinou a restituição das 10 parcelas descontadas no benefício previdenciário da Autora, referente aos vencimentos 09/2020 e 06/2021 no valor total de R$586,20 (quinhentos e oitenta e seis e vinte centavos), de forma simples, referente ao empréstimo não solicitado e fixou danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data.

Recurso conhecido e improvido.

DA COMPENSAÇÃO PRETENDIDA –
Observada a ausência de provas de que algum tipo de valor tenha sido disponibilizada à autora, nem mesmo a demonstração de TED a seu favor, como comumente se observa em feitos dessa semelhança, não se faz possível o acolhimento do pleito de compensação / devolução de valores.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022